Tribunal: TJDFT
Processo: 0705706-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705706-45.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE MORAIS, MARLON TEIXEIRA DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a Defesa de PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE MORAIS para que, no derradeiro prazo de 8 dias, apresente as razões da apelação. Após, conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator